Tribunal: TJSP
Processo: 2323086-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa diária por descumprimento de tutela antecipada, determinando a reativação de plano de saúde e adequação de mensalidades. A agravante alega cumprimento da obrigação e desproporcionalidade da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa diária por descumprimento de tutela antecipada, determinando a reativação de plano de saúde e adequação de mensalidades. A agravante alega cumprimento da obrigação e desproporcionalidade da multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e proporcionalidade da multa imposta por descumprimento de tutela antecipada, considerando o alegado cumprimento da obrigação pela agravante.
III. Razões de Decidir
3. Não há comprovação de cancelamento do plano de saúde ou cobrança indevida das mensalidades, conforme alegado pelo agravado.
4. A decisão deve ser reformada, afastando-se a multa arbitrada, por ausência de prova do descumprimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada deve ser proporcional e fundamentada em provas concretas de descumprimento. 2. Na ausência de comprovação de descumprimento, a multa deve ser afastada.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.026, §2o.